Tribunal: TJSP
Processo: 1015500-17.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas embargantes, principalmente à mora e ao acolhimento apenas da questão de incidência de juros, sem alteração da sucumbência. Mero inconformismo da parte não é hipótese de cabimento de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas embargantes, principalmente à mora e ao acolhimento apenas da questão de incidência de juros, sem alteração da sucumbência. Mero inconformismo da parte não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.